Tribunal: TJPA
Processo: 0817075-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817075-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JULIO CESAR QUARESMA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR NECESSIDADE COMPROVADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que prorrogou por 120 dias a prisão domiciliar do apenado Julio Cesar Quaresma Sena, em razão da constatação de quadro clínico grave e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

2. O agravante sustenta a ausência de enfermidade grave e defende que o Complexo Penitenciário possui estrutura para atendimento médico ambulatorial, inclusive com transporte para rede pública e/ou privada, conforme ofício da SEAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a prorrogação da prisão domiciliar, à luz do art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, especialmente diante do diagnóstico médico que aponta limitação funcional grave e ausência de estrutura intramuros para atendimento de saúde adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentação médica juntada aos autos demonstra que o apenado apresenta lombalgia crônica degenerativa com alterações neurológicas, déficit funcional locomotor severo, deficiência vitamínica, suspeita de tuberculose e necessidade de atendimento multiprofissional.

5. Laudos médicos da SEAP confirmam que o estabelecimento prisional não possui condições de prestar o atendimento necessário ao custodiado.

6. Conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte, é possível a concessão e prorrogação da prisão domiciliar, em caráter excepcional, a apenado submetido a regime diverso do aberto, desde que comprovada a necessidade do tratamento de saúde fora do sistema prisional.

7. Decisão agravada analisou criteriosamente os laudos e fundamentou adequadamente a prorrogação da medida, com imposição de condições específicas de monitoramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a prorrogação da prisão domiciliar, mesmo em regime diverso do aberto, quando comprovado por laudos médicos que o apenado se encontra acometido de doença grave e que não há condições de tratamento adequado no sistema prisional. 2. A dignidade da pessoa humana e o direito à saúde impõem ao Estado o dever de assegurar meios adequados de tratamento, inclusive mediante recolhimento domiciliar, quando evidenciada a imprescindibilidade da medida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, art. 117, II; CPP, art. 318, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 à 18 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000373-03.2025.8.14.0051, prorrogou a prisão domiciliar para tratamento de saúde do apenado pelo prazo de 120 dias.

Em razões recursais (ID 29254005), o Ministério Público alega que a decisão deve ser cassada, tendo em vista que o apenado não possui doença grave que mereça a concessão da benesse.

Alega que no Complexo Penitenciário de Santarém/PA, todos os custodiados que possuem comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença, bem como, quando é o caso, são devidamente transportados para os estabelecimentos de saúde externos.

Assevera que, com o fim de buscar informações acerca das diligências adotadas pela SEAP nos casos de pessoas privadas de liberdade que precisam realizar fisioterapia em seus tratamentos, a 3ª Promotoria de Justiça de Santarém expediu ofício à Casa Penal.

Afirma que, na data de 18/03/2025, a SEAP, por intermédio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial – DAB, encaminhou o expediente nº 1236/2025-DAB/SEAP/PA, aduzindo, em síntese, que, apesar de não possuir estrutura para garantir as sessões de fisioterapia, é assegurada a saída dos internos, em dia e horário previamente comunicados.

Dessa maneira, requer o conhecimento do agravo em execução e, no mérito, o seu total provimento para que prorrogou prisão domiciliar a JULIO CESAR QUARESMA SENA para tratamento de saúde, sob alegação de impossibilidade de realizar tratamento fisioterápico dentro da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA.

Em contrarrazões (ID 29254007), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que se mantenha inalterada a decisão que prorrogou o prazo da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (ID 29254007), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Custos Iuris, representado pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A presente impetração está alicerçada na cassação da decisão que prorrogou a prisão domiciliar do apenado, sob o argumento de que a Casa Penal possui condições de realizar o tratamento de saúde que necessita.

Aduz o Ministério Público, que o Ofício nº 1236/2025-DAB/SEAP/PA, de 18/03/2025, assinado pela Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, Sra. Michelle Caroline Costa de Holanda, informou que para os procedimentos de saúde não disponibilizados pela SEAP assegura-se a saída das PPLs para realização de tratamento em clínicas, hospitais e consultórios da rede pública e/ou privada.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido supra não merece prosperar.

É entendimento consolidado que, em situações excepcionais, admite-se a substituição da prisão em estabelecimento convencional por prisão domiciliar, especialmente quando o custodiado é acometido por enfermidade grave e necessita de cuidados médicos contínuos que não podem ser adequadamente oferecidos no ambiente prisional, circunstância esta que restou devidamente comprovada nos autos.

Cabe destacar, nesse ponto, o que dispõe o Código de Processo Penal a respeito da possibilidade de concessão da prisão domiciliar:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (NR) (Redação da LEI Nº 12.403/04.05.2011 - Vigência 04.07.2011)

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I – (...);

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III- (...);

IV- (...);.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido que, embora o artigo 117 da Lei de Execução Penal disponha expressamente que a prisão domiciliar se destina aos condenados em regime aberto, é possível, em caráter excepcional, a concessão dessa medida a apenados submetidos aos regimes fechado ou semiaberto, desde que demonstrada, de forma clara, a imprescindibilidade da medida diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

Ilustra-se com o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO art. 129, § 3º DO CP, CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. PACIENTE QUE FOI BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR, POR 30 DIAS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR MEIO DE DECISÃO A QUO, A QUAL NÃO VEIO A SER CUMPRIDA, SENDO REVOGADA A MEDIDA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DIANTE DA ALTERAÇÃO NO EXAME PRÉ-OPERATÓRIO DE ELETROCARDIOGRAMA DO COACTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID 19, ALÉM DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA EM RAZÃO DE SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID 19. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O ESTADO DE SAÚDE DO COACTO DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS E TRATAMENTO ADEQUADO, INCOMPATÍVEL COM O ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO PRAZO DE 60 DIAS, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, restou demonstrado, por meio da documentação acostada pelo impetrante, como os laudos médicos juntados, que o coacto apresenta problema de saúde, qual seja é portador de cardiopatia, tendo em vista que seus exames atestam presença de extra-sístoles ventriculares trigerminadas, além de ser portador de hiperplasia prostática benigna (HPB), e necessita se submeter a cirurgia de RTU de próstata, que estava marcada para o último dia 14/07/2020, e só não se realizou diante de alteração no seu exame cardiológico. Percebe-se, portanto, que o mesmo integra o grupo de risco para infecção do Novo Coronavírus, sendo, inclusive, idoso. Vale ressaltar que o Ministério Público de 1º grau se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão domiciliar em favor do coacto, conforme demonstrado nos autos.

2. A princípio o juízo coator indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Posteriormente, o juízo a quo, em 14/07/20, deferiu a prisão domiciliar do coacto, pelo prazo de 30 dias, para tratamento pós-cirúrgico. No entanto, ao ser informado da não realização do procedimento cirúrgico, em razão da alteração no exame de eletrocardiograma do coacto, o magistrado revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, em decisão proferida no dia 16/07/2020.

3. Conforme dispõe o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave. Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave: (RHC 26.814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 29/03/2010).

4. Em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10, caput; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP. Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

5. De outra banda, com o cenário atual de crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos e evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual orienta aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, sobretudo, daqueles que integram o grupo de risco, bem como aos juízes da execução penal, a concederem prisão domiciliar àqueles que estejam em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

6. Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida do paciente, bem como de contaminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o coacto integra o grupo de risco para infecção do referido vírus, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, vez que é portador de cardiopatia, demonstrada na avaliação de risco cirúrgico, além do fato de ser portador de hiperplasia prostática benigna (HPB), e necessitando se submeter a cirurgia de RTU de próstata, que estava marcada para o último dia 14/07/2020, e só não se realizou diante de alteração no seu exame cardiológico.

7. Ordem conhecida e concedida para, confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, pelo prazo de 60 dias. Após o transcurso do prazo, o juízo a quo deverá avaliar a necessidade ou não da sua prorrogação. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806124-04.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/08/2020)

Assim, ainda que o dispositivo legal em comento restrinja a concessão da prisão domiciliar ao sentenciado em regime aberto, quando acometido por enfermidade grave, a jurisprudência tem evoluído no sentido de admitir a adoção da medida em quaisquer fases da execução penal, desde que demonstrada, de maneira inequívoca, a necessidade concreta de cuidados médicos contínuos, os quais não possam ser adequadamente ofertados no sistema prisional, em atenção à proteção dos direitos fundamentais à saúde e à vida do reeducando.

Esse entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir: “Excepcionalmente, a prisão domiciliar pode ser concedida a presos em regimes fechado ou semiaberto, se comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.” (AgRg no AREsp n. 2.933.766/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No presente caso, constata-se que os documentos apresentados pelo impetrante, concernentes ao quadro clínico do paciente, revelam-se suficientes para evidenciar a gravidade do seu estado de saúde, bem como a necessidade de acompanhamento médico especializado e contínuo.

A situação demonstra a impossibilidade de que ele permaneça sob custódia no estabelecimento prisional enquanto aguarda o tratamento de que necessita, sobretudo diante da manifestação da própria unidade prisional no sentido de que não dispõe de estrutura adequada para prestar a assistência médica exigida.

Ao analisar a necessidade de concessão e prorrogação da prisão domiciliar do apenado Julio Cesar Quaresma Sena, assim decidiu o magistrado a quo:

“(...) II - DOS FUNDAMENTOS

O(a) apenado(a) juntou aos autos documentos que comprovam que se encontra em tratamento de doença grave.

Por outro lado, o Laudo Médico da casa penal, após exame médico in loco, concluiu que não há condições para tratamento intramuros do apenado.

Assim, por ainda não estar totalmente recuperado da doença que ensejara a concessão da prisão domiciliar anteriormente, a prorrogação da medida é medida impositiva.

Além disso, não se deve negligenciar o direito à saúde e à dignidade da pessoa privada de liberdade. Muito menos, deve-se dar créditos a clamores sociais que reclamam por encarceramento sob qualquer circunstância, tendo em vista que quase nunca consideram o quão nocivas as condições do cárcere podem ser para o agravamento da saúde da pessoa enferma.

Assim, por estarem presentes elementos que demonstram o cabimento e a necessidade da domiciliar, autorizo a prorrogação da prisão domiciliar por motivo de saúde, com fulcro no inciso II, do art. 117, da Lei nº 7.210/84 e no princípio da dignidade da pessoa humana.

III - DO DISPOSITIVO

Isso posto, diante da necessidade de continuação do tratamento de saúde, PRORROGO a prisão domiciliar para tratamento de saúde.

IV - PRAZO DA PRISÃO DOMICILIAR

A prorrogação da prisão domiciliar aqui deferida se dará pelo prazo de 120 dias, a contar desta data.

V - DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS A SEREM CUMPRIDAS

Fixo as seguintes condições obrigatórias a serem cumpridas pelo(a) apenado(a), sob pena de revogação:

1) Se não estiver usando Tornozeleira Eletrônica, dirigir-se à CIME[1] em Santarém, no prazo de 24h, para instalação do aparelho, exceto se o Juiz tiver dispensado o uso de Tornozeleira Eletrônica, por meio de Decisão anterior (nesse caso, excepcionalmente, não precisará instalar a tornozeleira).

2) Enviar mensagem à Equipe Técnica por WhatsApp, para realização de cadastro, no(s) seguinte(s) número(s): (91) 98426-2570 (Cadastro) / (91) 98418-4909 (Assinatura)

3) Todos os meses, enviar mensagem para esse número(s) de WhatsApp, informando quais os tratamentos médicos realizou, e juntando a documentação médica que possuir.

4) Não sair de sua cidade sem autorização do Juízo; Caso more em outra cidade, deverá informar à Equipe Técnica, pelo WhatsApp.

5) Ficar em sua Casa em tempo integral, sendo permitido sair de Casa para resolver problemas de: SAÚDE, podendo ir ao médico, hospital, ambulatório, clínicas, consultórios ou a qualquer unidade básica de saúde; PREVIDÊNCIA SOCIAL, podendo ir ao INSS ou Bancos para tratar de benefícios sociais, etc.; ASSISTÊNCIA SOCIAL, podendo ir ao CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Prefeitura Municipal, etc.

6) Nesses casos, deverá voltar para Casa até, no máximo, as 21h00 horas. (A CIME deverá incluir tais áreas independente de autorização judicial. Contudo, o apenado ou sua Defesa deverá juntar aos autos documentação comprobatória, no prazo de 05 dias, após o comparecimento a tais locais.

7) Utilizar a tornozeleira eletrônica corretamente, segundo as instruções técnicas da SEAP.

8) Não retirar, violar, estragar ou inutilizar a tornozeleira eletrônica.

9) Não permitir o descarregamento completo da tornozeleira eletrônica, devendo mantê-la sempre com carga elétrica e ligada.

10) Não ultrapassar os limites geográficos da sua residência ou dos locais de consulta ou tratamento médico (Hospitais, Clínicas particulares, UPAs, etc.) aos quais fica autorizado a frequentar, contudo, deverá comunicar previamente à CIME.

11) Não consumir bebidas alcoólicas, nem usar drogas entorpecentes.

12) Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas, prostíbulos e casas de jogos.

13) Quando for retirada a monitoração eletrônica em virtude de progressão de regime, recebimento de livramento condicional ou finalização de PDP, caso opte por residir em Santarém, deverá então fazer o seu cadastro no Saref.

Por fim, reputo como de efetivo cumprimento da pena o eventual período de tempo transcorrido desde o dia de vencimento da última prisão domiciliar concedida ou prorrogada nos autos, até a presente data de concessão da prorrogação do aludido benefício prisional. (...)”

Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo juízo competente examinou de forma minuciosa os laudos atualizados fornecidos pela unidade prisional. Vejamos:

O Laudo Médico confeccionado pela SEAP, assinado pelo Dr. Eyran Joshua Sobrinho de Sousa (Médico - Pós-graduado em Psiquiatria e Neurologia), datado de 16 de julho de 2025, concluiu que o apenado apresenta quadro de lombalgia crônica com piora progressiva, secundária a alterações degenerativas e compressivas na coluna lombar, bem como quadro de tuberculose. Colaciono:

“(...) Diagnóstico Clínico Principal: Lombalgia crônica secundária a alterações mecânicas e metabólicas.

Descrição Clínica:

O paciente apresenta quadro de lombalgia crônica com piora progressiva, secundária a alterações degenerativas e compressivas na coluna lombar, conforme evidenciado por ressonância magnética datada de 27/06/2025, que demonstrou:

· Alterações ósseas degenerativas com formação osteofítica;

· Alterações do tipo Modic I em L4-L5 e L5-S1;

· Protusões discais difusas em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, com compressão da face ventral do saco dural e redução significativa dos espaços foraminais.

Além do quadro mecânico, há comprometimento metabólico com deficiência de vitamina B12, cujo valor, em exame de 12/06/2025, foi de 260 pg/mL - limítrofe/baixo -, sugerindo contribuição neurometabólica para o quadro de neuropatia periférica.

O paciente encontra-se com intensa limitação funcional, apresentando:

· Dificuldade de deambulação (não anda no momento da consulta);

· Espasmos frequentes;

· Episódios de confusão mental;

· Alteração do nível de consciência;

· Relato de ideação suicida anterior;

· Necessidade de assistência para atividades básicas.

Em investigação adicional, foi realizado teste tuberculínico (PPD), com resultado positivo, estando atualmente em encaminhamento ao posto de saúde para investigação de tuberculose ativa, o que exige monitoramento próximo e cuidados adicionais.

Conclusão:

Paciente com quadro clínico de lombalgia crônica grave, com impotência funcional locomotora, alterações neurológicas, e suspeita de infecção sistêmica ativa, requerendo acompanhamento multiprofissional, inclusive com possibilidade de suporte psicológico/psiquiátrico e avaliação por neurologia e infectologia.

Prognóstico estimado: afastamento mínimo de 6 (seis) meses, considerando o curso investigativo e terapêutico necessário para controle dos fatores mecânicos, neurológicos e infecciosos envolvidos.

Recomenda-se:

· Afastamento de atividades laborais;

· Acompanhamento com neurologista, infectologista e psiquiatra;

· Fisioterapia e suporte para locomoção;

· Reavaliação em 90 dias ou conforme evolução clínica.

Dr. Eyran Joshua Sobrinho de Sousa

Médico - Pós-graduado em Psiquiatria e Neurologia

CRM/PA 18118”

Já o Laudo Médico, datado de 24 de julho de 2025, afirmou que a Casa Penal não possui condições de oferecer o tratamento ao reeducando. Transcrevo:

“(...) Paciente atualmente em prisão domiciliar para tratamento de saúde, comparece para avaliação médica em cadeira de rodas. Relata que estava tratando lombalgia. Traz novos documentos médicos. Atualmente faz acompanhamento no CAPS-AD, em serviços privados de ortopedia, cardiologia e psquiatria.

Faz uso de diversos medicamentos de forma contínua - receitas em anexo.

RMN da coluna lombar 27/06/2025: alterações ósseas degenerativas nos corpos vertebrais lombares, as custas de formações osteofíticas nos seus rebordos. Alterações ósseas degenerativas do tipo Modic I aos níveis de L4-L5 e L5-S1, que apresentam discreta redução dos espaços intervertebrais. Desidratação e abaulamento circunferencial difuso do disco intervertebral de L3-L4, exercendo compressão contra a face ventral do saco dural, determinando redução significativa dos espaços foraminais. Desidratação, discreta redução da altura e protrusão póstero central do disco intervertebral de L5-S1, exercendo compressão contra face ventral do saco dural, determinando redução significativa dos espaços foraminais.

Sem condições para tratamento intramuros. (...)”. (grifei)

Diante do exposto, entendo estar suficientemente comprovada a necessidade da concessão da prisão domiciliar, com finalidade estrita de viabilizar o tratamento de saúde do custodiado.

Trata-se, como se viu, de hipótese excepcional, que se enquadra na previsão do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo legítima, portanto, a substituição da custódia em unidade prisional por recolhimento domiciliar, em razão do grave comprometimento do estado clínico do apenado.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO O BENEFÍCIO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO POSSA FORNECER AO REEDUCANDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO: NÃO ACOLHIDO.

1. É cediço que em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.

2. Nesta esteira, este Eg. Tribunal tem posicionamento de que, embora o artigo 117 da Lei de Execuções Penais – LEP, estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Precedentes.

3. Com efeito, observo que o pronunciamento judicial exarado pelo juízo competente analisou acuradamente o laudo disponibilizado pela defesa nos autos, conforme se extraí do Laudo Médico, ID 17588707, pág. 09, dos autos.

4. Como se extrai do referido exame clínico, o ora agravado faz uso de muleta ortopédica, em decorrência de uma fratura de L2 com lesão de cauda equina e fratura de calcânea direita e, mesmo após ter sido submetido a tratamento cirúrgico, evoluiu com osteomielite crônica do calcâneo e consolidação viciosa, motivo pelo qual apresenta ferimento crônico em seu pé direito, com consequente redução da sua força muscular.

5. Além disso, apresenta ainda deformidade e limitação de movimentos do cotovelo direito (extensão – 0º, flexão = 90º, supinação = 0º, pronação = 0º), não havendo prognóstico de melhores, estando, assim, impossibilitado de exercer atividades laborais.

6. Destarte, compreendo que está, efetivamente, demonstrada a necessidade de concessão do benefício da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde, exclusivamente.

7. Como visto, a hipótese dos autos trata-se de situação excepcional, amoldando-se ao inciso II, do artigo 117, da LEP, autorizando, assim, o deferimento da prisão domiciliar, considerando o quadro de saúde extremamente debilitada apresentado pelo reeducando.

8. decisão mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800230-08.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/05/2024)

Assim sendo, no afã de se aplicar o bom direito, não vejo outra alternativa senão manter a Prisão Domiciliar do paciente para tratamento de saúde.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025